Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA LIDER – DPVAT. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE DÉBITOS. EFEITOS DECORRENTES DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE O DETRAN(DF). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(i) declarar a inexistência de propriedade do veículo moto Honda/XR 200, Placa JJM 1743, Renavam 00643483047, Ano 1995, modelo 1996 em relação ao espólio de PAULO CESAR BASTOS CARVALHO, atribuindo ao terceiro requerido RAFAEL ARAÚJO propriedade do bem, a partir desta sentença;(ii) Determinar que o DETRAN/DF proceda à transferência do mencionado veículo ao requerido RAFAEL ARAUJO, bem como determinar aos requeridos DETRAN/DF, DISTRITO FEDERAL e SEGURADORA LÍDER providenciem a transferência de todos os débitos vinculados ao veículo descrito no item 'i', a partir da data desta sentença, para o nome do terceiro requerido, o Sr. RAFAEL ARAÚJO; obrigação a ser cumprida apenas após o pagamento do seguro obrigatório não pago no período (ID. 166025757 - fl.2) e demais débitos pendentes.”
2. A ré/recorrente sustenta que não há previsão legal para a transferência de titularidade do seguro obrigatório, porquanto somente gerencia a arrecadação dos valores repassados pelo poder público. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo na demanda.
3. Contrarrazões não apresentadas.
4. A matéria devolvida versa sobre a ilegitimidade da Seguradora Líder para o cumprimento da obrigação de transferir para os assentamentos de Rafael Araújo todos os débitos vinculados ao veículo objeto da lide.
5. Segundo o artigo 22, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro: "Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; [...] III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União."
6. Nesse contexto, por força legal, os procedimentos relacionados à arrecadação de impostos, encargos, licenciamentos, seguro obrigatório e baixa de gravames são de responsabilidade dos órgãos ou entidades executivos de trânsito.
7. Ademais, a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 273/2012, que altera e consolida as normas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não - Seguro DPVAT, dispõe que a Seguradora Líder possui atribuição de gestão do consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT, com a "função de bem administrar os recursos arrecadados, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir reservas e representar os consórcios."
8. Por conseguinte, quanto aos débitos vinculados ao veículo, especialmente o seguro DPVAT, impõe-se reconhecer que a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT atua apenas como administradora dos recursos repassados pelo Detran, sendo a autarquia de trânsito a responsável pela cobrança dos tributos, bem como pela transferência de titularidade dos débitos vinculados ao veículo. Com efeito, a transferência de titularidade do veículo abrange a transferência da rubrica acessória (seguro DPVAT), porquanto se trata de efeito decorrente da atualização cadastral perante o DETRAN/DF. No mesmo sentido: Acórdão 1655805, 07152181020188070007, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
10. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.